Tribunal: TJES
Processo: 5006702-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006702-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: CONSTRUTORA METROPOLITANA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. IRREGULARIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5015381-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 16/May/2024)

2. Não havendo elementos que justifique a reforma da decisão que determinou a suspensão do processo administrativo nos autos do mandado de segurança originário, privilegia-se os termos da decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006702-38.2024.8.08.0000

Agravante: Dep. de Edificações e de Rod. do Estado do Espírito Santo - DER/ES

Agravada: Construtora metropolitana S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que deferiu a medida urgente postulada pela agravada nos autos do mandado de segurança originário, para
“[...]determinar a suspensão do trâmite do Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR/DER-ES nº 2024-0LC16, até o julgamento final deste mandamus.[...]”
(I
D. 42947628
)

Em suas razões, o agravante alega basicamente a equivocada indicação da autoridade coatora, bem como a inobservância do disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, na medida em que é vedada a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação. Aduz que ao contrário do que alega a impetrante,
“[...]em todo o procedimento foi observado a ampla defesa e o contraditório, sendo resguardado, por duas ocasiões, direito de manifestação prévia da contratada em relação aos fatos narrados, antes da decisão, além de resguardado o prazo de recurso legal[...]”
. Revolve matéria afeta ao próprio mérito do processo administrativo versado na lide justificando que
“[...]não subsiste nenhuma irregularidade formal do procedimento, estando correto o procedimento de rescisão no âmbito da Diretoria Executiva Geral e o de penalização no âmbito da Presidência[...]”
. Sustenta que
“[...]o julgamento do recurso administrativo (cópia anexa) foi realizado por autoridade superior, pela Diretoria Colegiada (DICOL) e, como a alegação de nulidade ante a ausência de julgamento do recurso por autoridade diversa daquela que rescindiu o contrato, fundamento da ação, não mais subsiste, o processo deve ser extinto[...]”
. Além disso, justifica a inexistência de
periculum in mora
em favor da agravada para requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. (ID. 8435752)

Por meio da decisão ID. 8608088 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 9153434 e parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo interposto contra decisão que deferiu a medida urgente postulada pela agravada nos autos do mandado de segurança originário, para
“[...]determinar a suspensão do trâmite do Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR/DER-ES nº 2024-0LC16, até o julgamento final deste mandamus.[...]”
(I
D. 42947628
)

Da análise dos autos apuro que a recorrida impetrou mandado de segurança contra ato coator atribuído ao Diretor Presidente do DER/ES, alegando basicamente irregularidades no processo administrativo, cujo objeto é a rescisão unilateral do Contrato nº 135/2021, firmado em 04/11/2021, e que envolve a execução de
“[...] serviços especializados de engenharia, visando a execução dos serviços de implantação e pavimentação da Rodovia ES-010, no segmento compreendido entre Vila do Riacho a Regência, inclusive obras de arte especiais – OAE’s (Pontes), com extensão de em (sic) 34,22 quilômetros, sob circunscrição da Superintendência Executiva Regional III – SR III do DER-ES[...]”
. Justificando a presença de elementos para a concessão da tutela de urgência, a impetrante requereu ao juízo que determinasse a imediata suspensão do
“[...]trâmite do Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR /DER-ES nº 2024-0LC16, até que seja julgado o mérito do presente mandado de segurança[...]”
, o que foi acolhido pelo Magistrado singular (I
D. 42947628
).

Inconformado, o agravante se volta contra tal negativa, alegando basicamente a equivocada indicação da autoridade coatora, bem como a inobservância do disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, na medida em que é vedada a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação. Aduz que ao contrário do que alega a impetrante,
“[...]em todo o procedimento foi observado a ampla defesa e o contraditório, sendo resguardado, por duas ocasiões, direito de manifestação prévia da contratada em relação aos fatos narrados, antes da decisão, além de resguardado o prazo de recurso legal[...]”
. Revolve matéria afeta ao próprio mérito do processo administrativo versado na lide justificando que
“[...]não subsiste nenhuma irregularidade formal do procedimento, estando correto o procedimento de rescisão no âmbito da Diretoria Executiva Geral e o de penalização no âmbito da Presidência[...]”
. Sustenta que
“[...]o julgamento do recurso administrativo (cópia anexa) foi realizado por autoridade superior, pela Diretoria Colegiada (DICOL) e, como a alegação de nulidade ante a ausência de julgamento do recurso por autoridade diversa daquela que rescindiu o contrato, fundamento da ação, não mais subsiste, o processo deve ser extinto[...]”
. Além disso, justifica a inexistência de
periculum in mora
em favor da agravada para requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. (ID. 8435752)

Por meio da decisão ID. 8608088 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, as matérias afetas à indicação errônea da autoridade coatora e ao esvaziamento do objeto da demanda originária pelo julgamento do recurso administrativo da impetrante pelo órgão competente não foram apreciadas pelo juízo de origem, denotando que sua apreciação por este sodalício denotaria flagrante supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Afinal, resta assentado neste órgão fracionário o entendimento de que
“[...]A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5015381-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 16/May/2024)

No que diz respeito à suspensão do processo administrativo pelo Julgador de primeiro grau de jurisdiç
ão, em que pese alegar que não há presença do elemento “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” em favor da agravada, anoto que da minuta do instrumento também não se pode defluir justificativa concreta do requisito bastante a ensejar a concessão da liminar recursal, ainda que se possa vislumbrar a plausibilidade jurídica da pretensão reformista.

Tais conclusões, entendo, ensejam a manutenção do entendimento externado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).